Tribunal: TJPA
Processo: 0810218-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810218-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

AGRAVADO: GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA E TOTAL DE TERRENO/IMÓVEL. ÁREA CONTROVERTIDA. VENDA DE PARTE/FRAÇÃO DO BEM. SUSPENSÃO DA DESOCUPAÇÃO QUANTO À AREA TRANSACIONADA. IMPOSSIBILIDADE DE REIVINDICAR ÁREA ANTERIORMENTE NEGOCIADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Edson Luiz Pinto da Silva contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória nº 0810691-80.2024.8.14.0051, que deferiu tutela de urgência determinando a desocupação imediata de área objeto de litígio em favor de Granell Armazéns Gerais LTDA. A decisão foi fundamentada na alegação de posse injusta e ausência de boa-fé dos agravantes, determinando ainda multa diária em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a posse exercida pelo agravante é injusta, considerando as demandas conexas e as áreas envolvidas e
(ii) Analisar a compatibilidade entre a decisão recorrida e os limites do pedido inicial, à luz do princípio da congruência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prevenção da relatora está fundamentada no art. 930 do CPC, considerando a conexão entre demandas que tratam de áreas comuns, para evitar decisões conflitantes.

4. A ação reivindicatória exige a comprovação cumulativa de domínio, individuação do imóvel e posse injusta da parte ré. A ausência de qualquer desses elementos inviabiliza o pedido inicial.

5. É vedado à parte reivindicar área anteriormente negociada, sob pena de violação do princípio da boa-fé e da teoria dos atos próprios, que proíbe comportamentos contraditórios, como no caso em que a Granell Armazéns Gerais LTDA transacionou parcela da área objeto da usucapião.

6. O princípio do poder geral de cautela exige a preservação dos direitos das partes, com medidas proporcionais e adequadas, enquanto não houver definição clara sobre a extensão das áreas envolvidas, especialmente diante de registros contraditórios.

7. Foi reconhecida, nos autos do proc. 0811830-60.2023.8.14.0000, a necessidade de perícia judicial para delimitar a localização e metragem exata da área controversa, devendo a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA ser restituída tão somente da PARTE/FRAÇÃO não negociada em relação à área descrita na Ação de Usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A parte não pode reivindicar área anteriormente transacionada, em respeito ao princípio da boa-fé e à proibição de comportamento contraditório. 2. A desocupação determinada em tutela de urgência deve limitar-se à parte incontroversa da área reivindicada, excluindo-se parcelas que sejam objeto de litígio ou negociação anterior. 3. A delimitação da área controvertida deve ser realizada por perícia técnica em caso de dúvidas quanto à sua localização e metragem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 55, 56, 58, 311, II, e 930; CC, art. 1.228.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1152148/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.08.2013; TJ-RJ, APL nº 0008139-72.2009.8.19.0081, Rel. Des. Valéria Dacheux Nascimento, j. 17.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810218-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON LUIZ PINTO DA SILVA

AGRAVADO: GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EDSON LUIZ PINTO DA SILVA, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA, que nos autos da Ação Reivindicatória n. 0810691-80.2024.8.14.0051, deferiu tutela de urgência em favor do agravado GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA – ME, nos seguintes termos (ID n. 20279733):

“(...) Frise-se que a posse dos réus é injusta, visto que inexiste qualquer razão plausível para estarem na área. Inexiste boa-fé, por parte dos réus, visto que praticaram turbação sobre parte da área do autor, que legitimamente possui escritura pública de propriedade do imóvel. Diante do exposto, DEFIRO a tutela de evidência almejada pela autora para determinar a imediata desocupação de parte da área do autor, em virtude da turbação praticada por EDSON LUIS PINTO DA SILVA e CALCÁRIO TAPAJÓS LTDAME. Frise-se que a desocupação deve ser total, a fim de salvaguardar a higidez do direito de propriedade do autor sobre o total da área devidamente individualizada, 373,290,08 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa metros e oito centímetros quadrados), constante da matrícula nº 37.193, nos termos do artigo 311, inciso II, do CPC. Concedo o prazo de 24h para desocupação voluntária. Em caso de descumprimento, os réus, responderão por crime de desobediência e incidirão em multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, valor limitado a 30 (trinta) dias. A presente decisão deve ser cumprida por Oficial de Justiça, com o auxílio de força policial, se necessário for.(...)”

Aponta a minha prevenção, por ser Relatora do Agravo de Instrumento nº 0811830- 60.2023.8.14.0000.

Assevera que na ação principal o ora agravado sustenta que é legítimo proprietário, por justo título e aquisição legal, do imóvel constituído pelo terreno situado na descrição e individualização do imóvel (Geo. anexo), que perfazem uma área total aproximada de 373.000,00 (Trezentos e Setenta e Três e Mil) metros quadrados, qual posteriormente foi retificada para 373.290,00 por meio de Emenda à Inicial.

Afirma que hoje tanto o EDSON LUIZ PINTO DA SILVA – Ed Gás, quanto a empresa CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME, estão usufruindo da posse que foi devidamente debatida nos autos da ação mencionada, onde em nenhum momento houve intervenção da parte ORA AGRAVADA, já tendo transcorrido o prazo de mais de 4 anos desde o início da demanda judicial.

Alega que a decisão vergastada não observa o pedido realizado na inicial do autor, que por duas vezes emendou a inicial e em todas as oportunidades manifestou interesse de que fosse deduzida da área pleiteada a parte que transitou em julgado nos autos do processo possessório, nº 0805888-93.2020.8.14.0051, sendo de 4.929m2. Tendo o magistrado em sua decisão, determinado a desocupação total da área requerida pelo autor, em virtude da turbação praticada pelos requeridos. E frisou que a desocupação deve ser total, ou seja, além de ser uma decisão temerária, ela se demonstra extra petita, uma vez que

beneficiou o requerente além do que fora pedido.

Acrescenta que a decisão do magistrado, em que pese seu respeitável conhecimento, deixou de observar o princípio do poder geral de cautela, sendo um princípio fundamental no direito processual, especialmente relevante em ações reivindicatórias de propriedade.

Consigna ainda que se está tratando de uma área urbana onde vivem centenas de famílias, inclusive, em consulta ao sistema PJE, identifica-se que há demandas que ainda estão em andamento processual e que contestam a ação de Usucapião acima mencionada, à exemplo da Ação Rescisória n. 0810936- 84.2023.8.14.0000, na qual os autores alegam terem adquirido o imóvel em 1993, ou seja, mais de 30 anos, tendo sido surpreendidos em 2023 com a informação de que o IPTU havia sido retirado de seu nome, passando a constar o nome da agravada como proprietária, mesmo a família já habitar ali há mais de 30 (trinta) anos.

Aduz que o mesmo ocorre no processo de n. 0816018-40.2023.8.14.0051, no qual a área em discussão foi devidamente partilhada no inventário do espólio de João da Silva Marques Pinto com autos sob nº 0005009- 81.2005.8.14.0051, já tendo sido proferida sentença com resolução de mérito nos autos, em 03 de dezembro de 2009, com posterior expedição do respectivo formal de partilha, e o consequente trânsito em julgado. Assim, há que ser observado o princípio do poder geral de cautela nas ações reivindicatórias de propriedade, uma vez que visa assegurar que os direitos das partes sejam efetivamente protegidos ao longo do processo, permitindo que o juiz tome medidas preventivas e provisórias necessárias para evitar danos e garantir a eficácia da decisão final.

Assevera que em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel. Ausente um deles, a consequência é a rejeição do pedido inicial.

Alega que na decisão judicial nos autos do Agravo de Instrumento sob nº 0811830-60.2023.8.14.0000, em que a desembargadora relatora determinou que fosse restabelecido o cumprimento de sentença, nos termos da decisão de id. 86089344 – transitada em julgado - nos limites em que lançada, ou seja, com a procedência do pedido de reintegração de posse, observada a metragem, as características e determinações da área em litígio, devidamente descritas no pedido inicial equivalente à 4.929 m2 (quatro mil, novecentos e vinte e nove metros quadrados), nos termos da fundamentação, portanto, estando ambas as posses respaldas por título judicial.

Diz que, a existência de documentos que desconstituem um dos requisitos da ação reivindicatória, devendo ser levado em consideração a possibilidade de instrução probatória, a fim de analisar a documentação existente que justificam a posse justa do ora agravante.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, de modo a sustar os efeitos da decisão vergastada até o pronunciamento definitivo neste recurso. No mérito, requer a revogação da decisão ora fustigada.

Os autos foram distribuídos em plantão judiciário, sendo concedida a medida liminar nos seguintes termos:

(...) Ocorre que, no presente caso, ao que tudo indica, sobretudo pelo que vem sendo decidido nos autos do Agravo de Instrumento n. 0811830-60.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, ao menos nesse momento, não vislumbro que a posse do agravante seja injusta. Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO VERGASTADA, até a decisão definitiva deste recurso, devendo o agravante permanecer na posse do imóvel localizado na Av. Transmaicá, Bairro: Área Verde, Santarém/PA, referente à área discutida no AI n. 0811830- 60.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, de aproximadamente 44.573,46 m2. (...)

GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA requereu a reconsideração da decisão (ID. 20310640).

A Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA novamente apontou a minha prevenção (ID. 20335069).

Em 26/06/2024, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA apresentou manifestação sob a minha prevenção, em decorrência da existência de conexão entre as demandas (ação de reintegração de posse com a ação reivindicatória).

GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA apresenta fatos novos no ID. 20436076.

EDSON LUIZ PINTO DA SILVA apresenta manifestação no ID. 20466464.

Em 08/07/2024, a GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 20570240.

Proferi decisão concedendo parcialmente o efeito pretendido. Transcrevo ementa (id. 20537788):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. POSSE INJUSTA. PREVENÇÃO POR CONEXÃO. EFEITO SUSPENSIVO PARCIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON LUIZ PINTO DA SILVA contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação reivindicatória proposta por GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME, determinando a desocupação imediata de área sob litígio. 2. Em ações reivindicatórias, é necessário comprovar a propriedade da parte autora, a posse injusta exercida pela parte ré e a perfeita individuação do imóvel. A ausência de qualquer desses requisitos pode resultar na rejeição do pedido inicial. 3. A prevenção de juíz é aplicável em casos de conexão ou continência, conforme disposto no CPC, para evitar decisões conflitantes. No presente caso, verifica-se a prevenção do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, uma vez que a narrativa das partes está embasada em mandado de reintegração de posse praticado em cumprimento de decisão anterior. 4. Considerando que a área em litígio é a descrita no ID. 20348531, e que a Granel não foi parte na referida demanda, atrai-se a aplicação do art. 506, do CPC. 5. Entretanto, devido a necessidade de investigação da suposta venda da área da GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA – ME para a empresa ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, e consequentemente para a empresa CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME deve ser excluída a área da medida liminar. 6. Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, limitando a concessão da liminar sobre a área descrita na ação de usucapião, excluída a área em litígio na ação de reintegração de posse.

Em razão da ocorrência de erro material, de ofício, aclarei o
decisum,
sem qualquer alteração em seu conteúdo/objeto, com o permissivo do art. 494, I do CPC/15 e nos moldes da jurisprudência consolidade do C. STJ, a fim de evitar eventuais dúvidas quanto ao cumprimento da ordem emanada, passando a r. decisão monocrática a ter a seguinte parte dispositiva (id. 20646982):

“...

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reapreciando o pedido liminar, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito ativo para:

1. Excluir da decisão recorrida a área discutida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE N. 0805888-93.2020.8.14.0051 (ID. 20348531 - CROQUI DA ÁREA FORNECIDO PELO INCRA e inserido na presente decisão).

2. Recomendar que a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA providencie o cercamento do RESTANTE da área reconhecida na Ação de Usucapião, com trânsito em julgado, ID. 106062705, ora reconhecida como incontroversa (excluída a área transacionada).

3. Por ora, permanecerá na área CONTROVERTIDA (ID. 20348531 – autos de reintegração de posse) o Agravante, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA , até decisão definitiva no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811830-60.2023.8.14.0000.”

No mais permanece a decisão tal como lançada.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

Contrarrazões ao agravo de instrumento protocolada ao id. 21192596 por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO apresentada por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA em face desta Relatora (id. 21192604).

AGRAVO INTERNO interposto por GRANELL ARMAZENS GERAIS LTDA ao id. 21287241.

Manifestação apresentada por esta Relatora ao id. 22333915 rejeitando a exceção de suspeição.

Incidente de suspeição instaurado por este E. TJE/PA sob o nº 0817089-02.2024.8.14.0000.

Arguição de suspeição julgada manifestamente improcedente, consoante decisão ao id. 24068882.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Ab initio, e
stando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise dos Agravos Internos interpostos aos ids. 20570240 e 21287241.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno e passo à análise do Agravo de Instrumento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo de Instrumento.

DA PREVENÇÃO DESTA RELATORA

As regras de competência definem a abrangência e os limites da atividade jurisdicional. Nesse contexto, um dos critérios de definição da competência é a prevenção. Esta consiste na fixação da competência de determinado juízo perante outro, quando ambos são competentes.

No CPC/2015, a prevenção, ou juízo prevento, é a regra processual utilizada para fixar a competência: 1) da ação de direito real quando o imóvel se situar em mais de uma comarca competente (arts. 47 e 60); 2) das ações acessórias (art. 61); 3) da ação que pretende rever, reformar ou invalidar a tutela antecedente (art. 304, §§2º e 4º); 4) da ação em que a contestação foi distribuída no foro de domicílio do réu, quando há alegação de incompetência do juízo (art. 340, §2º); e 5) em caso de reunião de ações por conexão (art. 55), continência (art. 56) ou litispendência (art. 337, §§1º a 3).

O artigo 58 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, determina que a reunião das ações propostas em separado ocorrerá no juízo prevento, onde serão decididas conjuntamente. O artigo 59, por sua vez, define o momento em que o juízo se torna prevento, qual seja o do registro ou da distribuição da petição inicial.

O Agravante aponta que o elemento que atrai a prevenção desta Relatora é a Ação de Reintegração de Posse n. 0805888-93.2020.8.14.0051 ajuizada por CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME em face de EDSON LUIZ PINTO DA SILVA.

Dispõe o Código de processo Civil que:

Art. 54. A competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nesta Seção.

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput :

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

Art. 57. Quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Em regra, não há prevenção nas demandas, porque as ações possessórias têm como causa de pedir o
jus possessionis
(posse como fato) e as ações reivindicatórias o
jus possidendi
(propriedade de fato).

ENTRETANTO, no caso, a narrativa de ambas as partes se embasam no mandado de reintegração de posse nos autos n. 0805888-93.2020.8.14.0051, praticado em cumprimento do Agravo de Instrumento n. 0811830-60.2023.8.14.0000, o que torna indissociável a prevenção do Juízo do 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém e consequentemente desta Relatora, com base no art. 930, parágrafo único, do CPC.

Cumpre ainda esclarecer que em momento algum esta Relatora avocou qualquer competência para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0810218-53.2024.8.14.0000. Ao revés, a referida prevenção fora reconhecida pelo Exmo. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (id. 20282482):

“...

Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO requerido para SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO VERGASTADA, até a decisão definitiva deste recurso, devendo o agravante permanecer na posse do imóvel localizado na Av. Transmaicá, Bairro: Área Verde, Santarém/PA, referente à área discutida no AI n. 081183060.2023.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, de aproximadamente 44.573,46 m2.

Intime-se o agravado para, caso queira e dentro do prazo legal, responder ao recurso, sendo-lhe facultado juntar documentação que entender conveniente, na forma do art. 1.019, II, do NCPC.

Determino ainda a distribuição no primeiro dia útil para a Exma. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, sorteada por distribuição do PJE,
devendo ser observada a prevenção do presente recurso à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque
.”

Bem como pela Exma. Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA (id. 20335069):

“Analisando detidamente os autos, observo que o presente feito veio a minha Relatoria após análise de plantão, no qual fora deferida a liminar pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Ademais, compulsando os autos, observei que em ID. 20282482 O Desembargador Plantonista informa existir prevenção do presente feito a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, tendo em vista, que o Agravo de Instrumento de nº 0811830-60.2023.8.14.0000 distribuído anteriormente a sua relatoria possui relação direita com o presente caso.

Sendo assim, conforme o artigo 930, parágrafo único do CPC/2015 e artigo 116 do Regimento Interno deste Tribunal,
determino que os presentes autos sejam encaminhados a Secretaria Única de Direito Público e Privado, para que tome as devidas providências ante a prevenção da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Albuquerque,
evitando-se decisões conflitantes em conformidade com o que dispõe o artigo 55, § 3º do CPC/2015.”

Em outros autos conexos (Agravo de Instrumento nº 0819264-66.2024.8.14.0000), o Exmo. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES também determinou a redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção com base no mesmo recurso anterior (Agravo de Instrumento nº 0810218-53.2024.8.14.0000) (id. 23735935):

Assim, resta inconteste a competência desta Relatora para o julgamento do feito.

DA DESOCUPAÇÃO PARCIAL DA ARÉA REIVINDICADA

De acordo com o doutrinado Lafayette, a reivindicatória "
é a ação real que compete ao senhor da coisa para retomá-la do poder de terceiro que injustamente a detém
". (Direito das Coisas, Edição Histórica, Editora Rio, 1977, p. 190).

Dessa definição resultam as seguintes características que lhe são próprias: a) é uma ação de natureza real, porque fundada no domínio; b) objetiva a retomada da coisa que se acha injustamente em poder de terceiro.

Para a propositura da ação reivindicatória, há de restar configurada a prova dos requisitos específicos, quais sejam, (i) prova do domínio da coisa, (ii) perfeita identificação individualizada da coisa perseguida e a prova de que a parte ré a possua ou a detenha injustamente. (nesse sentido, REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 02/09/2013; REsp 1003305/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 24/11/2010).

Na sentença declaratória da Usucapião proferida no processo de nº 0003888-52.2003.814.0051, cuja colação a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA teve seu pedido deferido, nos termos que segue:

“(...) Ante o exposto, julgo procedente o presente pedido de usucapião, intentado por GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA para declarar a aquisição do domínio útil do imóvel urbano com 373,290,08 m2 (trezentos e setenta e três mil, duzentos e noventa metros e oito centímetros quadrados), referente à parte do imóvel localizado no bairro Área Verde, de frente para o Rio Tapajós, com acesso pela Avenida Transamérica, inscrito, em área maior, no registro de imóveis em nome de João da Silva Marques Pinto, MATRÍCULA 2.373, Livro nº 2 Registro Geral atualmente registrado sob a matrícula 32.153 no 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Santarém (...)” ID 75926370 - Pág. 4”

Graficamente, a referida área tem a seguinte visualização (id. 106062705 – pág. 1 da Ação de Usucapião nº 0003888-52.2003.8.14.0051):

Do todo da área reconhecida na Ação de Usucapião, a posteriori, a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA transacionou parte da referida área com a empresa ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (Instrumento de Compra e Venda ao id. 20348520 – pág. 1 da Ação de Reintegração de Posse nº 0805888-93.2020.8.14.0051), em março de 2006.

Por sua vez, a empresa ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA transacionou a área (anteriormente adquirida da empresa GRANELL) com a empresa CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA (Instrumento de Compra e Venda ao id. 20348522 – pág. 1 da Ação de Reintegração de Posse nº 0805888-93.2020.8.14.0051), em novembro de 2014.

Justamente essa fração de parte da área que fora transacionada com a empresa ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA e, posteriormente, tendo sido repassada à empresa CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA (4.929 m2),
que é o objeto do imbróglio judicial
dos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0805888-93.2020.8.14.0051.

A discussão travada nos Juízo de origem, reside sobre PARTE DA ÁREA descrita no Id. 20348531 (graficamente assim representada), da ação de reintegração de posse n. 0805888-93.2020.8.14.0051:

Assim, do cotejo dos gráficos acima, constata-se que, da área usucapida pela GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA nos autos do processo nº 0003888-52.2003.8.14.0051, a qual reconhece expressamente que transacionou parte da área com a ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (posteriormente negociado com a CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA),
pelo que é vedado à parte exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente, qual seja, reivindicar como seu bem que vendeu (proibição do
venire contra factum proprium
).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. "CONTRATO DE GAVETA". POSSE INJUSTA NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373, I DO CPC. Tese de inexistência de contrato entre as partes que caracteriza venire contra factum proprium, na medida em que se contradiz à vontade anteriormente expressa. Comportamento que não condiz com os ditames da boa-fé contratual, lealdade e transparência. Posse exercida desde 1997, decorrente de um contrato de promessa de compra e venda particular, o que afasta a injustiça da posse, e lhe dá cores de legalidade, inibindo a restituição pleiteada, por falta de pressuposto legal previsto no art. 1.228 do CC/02. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00081397220098190081, Relator: Des(a). VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 17/09/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. Em observância a teoria dos atos próprios (ou proibição do venire contra factum proprium) é vedado às partes exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente. Em linhas gerais, a proibição de comportamento contraditório estipula a impossibilidade de contradição entre dois comportamentos, significando o segundo quebra injustificada da confiança gerada pela prática do primeiro. (TJ-MG - AC: 10079100091770001 Contagem, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 10/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Desta forma, a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA, deve ser restituída em PARTE da área descrita na Ação de Usucapião, decisão transitada em julgado, ID. 106062705, denominada MAPA DO CADASTRO DE IPTU e do MEMORIAL DESCRITIVO DAS DUAS ÁREAS USUCAPIENDAS - ID. 41664026. Frise-se, excluída a área em litígio na ação de reintegração de posse n. 0805888- 93.2020.8.14.0051 - ID. 20348531 - Croqui da área fornecido pelo INCRA e inserido acima).

Esclareço que a empresa GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA NÃO deve ser reintegrada sobre à área alvo do negócio jurídico pactuado com a ANTARES MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA (posteriormente negociado com a CALCÁRIO TAPAJÓS LTDA).

Na área referida (ID. 20348531, ação de reintegração de posse n. 0805888-93.2020.8.14.0051) devido haver dúvidas referente à METRAGEM e LOCALIZAÇÃO da mesma, terá que ser realizada a dilação probatória, incluindo-se PERÍCIA JUDICIAL OFICIAL, nos documentos e na área em litígio, para se investigar/delimitar onde estão localizados os 4.929m2 adquiridos pela empresa CALCARIO TAPAJOS LTDA – ME.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E PROVEJO PARCIALMENTE
o presente Agravo de Instrumento no sentido de:
1.

Excluir da decisão recorrida a área discutida na AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
N. 0805888-93.2020.8.14.0051 (ID. 20348531 - CROQUI DA ÁREA FORNECIDO PELO INCRA e inserido na presente decisão);

2.

Recomendar que a GRANELL ARMAZÉNS GERAIS LTDA providencie o cercamento do RESTANTE da área reconhecida na Ação de Usucapião
, com trânsito em julgado, ID. 106062705, ora reconhecida como incontroversa (excluída a área transacionada) e

3.

Por ora, permanecerá na área CONTROVERTIDA (ID. 20348531 – autos de reintegração de posse) o Agravante, EDSON LUIZ PINTO DA SILVA
, até decisão definitiva no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811830-60.2023.8.14.0000.

Não cabe a fixação de honorários sucumbenciais recursais em sede de Agravo de Instrumento se não há decisão terminativa ou extintiva do feito (art. 85, § 1º e 11, CPC), devendo estes serem fixados quando do julgamento da ação principal pelo Douto Juízo
a quo
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/02/2025